Tribunal: STF
Processo: RE 83871
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DE BENS CLAUSURADOS E
INALIENABILIDADE. INSERE-SE, NA INDENIZAÇÃO, DESPESA ARBITRADA PARA
A OBRIGATORIA CONVERSAO EM OUTROS BENS, QUE FICARAO SUBROGADOS NAS
OBRIGAÇÕES DOS PRIMEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RECURSO. EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.